Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707471-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS WAGNER DE SOUZA E SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por CARLOS WAGNER DE SOUZA E SILVA, que se encontra recluso na PDF I, em que requer a revisão da sentença penal condenatória proferida nos autos do processo n. 0018699-76.2010.8.07.0015, pois, segunda alega, há provas favoráveis ao requerente que não foram consideradas, aptas a ensejar a sua absolvição. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1o de março de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora